Tribunal: TJMT
Processo: 1004745-85.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004745-85.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THAYLA GUERRA DA SILVA - CPF: 059.350.981-13 (APELANTE), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - CPF: 024.432.481-60 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - CPF: 024.432.481-60 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (ADVOGADO), THAYLA GUERRA DA SILVA - CPF: 059.350.981-13 (APELADO), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MORTE DE DETENTO — EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO NO DEVER DE VIGILÂNCIA — CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO À FILHA DA VÍTIMA.

DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.

Comprovada a omissão do Estado no dever de vigilância do custodiado, impõe-se a obrigação de indenizar a filha da vítima.

A fixação de valor de indenização em montante desproporcional e desarrazoado autoriza a sua redução.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte
. Recurso de Thayla Guerra da Silva prejudicado. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas por
Thayla Guerra da Silva
e pelo
Estado de Mato Grosso

em relação à sentença (Id. 97915563) proferida em
ação de indenização por danos morais
.

Thayla Guerra da Silva
(Id. 97915564) assegura que o valor de R$ 52.250,00: cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta reais “
não observou as funções inerentes ao dano moral
” e deve ser majorado.

Assevera que “
ao tempo do óbito de seu genitor a promovente sequer tinha completado 15 anos, possuindo uma vida toda pela frente. Vida esta que o Sr. Josuel foi privado de acompanhar.
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 97915568).

O
Estado de Mato Grosso
(Id. 97915567) afiança que “
a morte se deu em virtude de espancamento pelos companheiros de cela e não houve utilização de artefatos fabricados, nem, tampouco, havia ameaças de morte ou brigas anteriores contra o ‘de cujus’
”, pelo que não há que se falar em responsabilidade do Estado.

Afirma que “
a sentença, ao fixar a indenização por danos morais, não se atentou para as peculiaridades do caso concreto, sobretudo para o fato de que o ‘de cujus’ foi preso em razão de violência doméstica (agressão a parentes da apelada), fato esse relevante e que deve ser levado em consideração na fixação do quantum da indenização
”, pelo que deve ser reduzido o valor.

Alega que “
os juros de mora são os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5o, da Lei 11.690/2009, de 29 de junho de 2009
” e quanto a correção monetária deve ser observado o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 121753499).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 98218490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

‘
Ex positis’
, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, pelo que condeno o requerido ao pagamento do valor de R$ 52.250,00 (cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta reais) equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos, a título de indenização por danos morais experimentados pela requerente, tudo acrescido de correção monetária, pelo INPC, contada da data desta sentença, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011), a ser pago em parcela única.

Deixo de condenar o requerido nas custas processuais, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, contudo condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso II, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, encaminhe-se os autos, nos termos do art. 496, inciso III, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...]
(Id. 97915563).

Começo pela análise do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, porque acaso provido, ficaria prejudicado o interposto por Thayla Guerra da Silva.

A causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de que, Josuel Domingos da Silva, pai da apelada, faleceu no dia 13 de abril de 2012, quando estava em custódia na Delegacia de Sinop, em razão de espancamento pelos demais detentos.

De início, registro que o motivo de sua prisão está bem explicitado no Boletim de Ocorrência:

[...] Data 12/4/2012

[...]

Solicitante Marcos Domingos da Silva

[...]

Natureza Violência Doméstica (Maria da Penha)

[...]

Vítima Otilia de Lara Silva

[...]

Suspeito

Josuel Domingos da Silva

[...]

Esta GUPM acionada via COPOM (190), onde houve a solicitação no endereço citado, que o solicitante informava que
sua mãe com idade de 62 anos (idosa), havia sofrido agressões, e que o autor das agressões é seu irmão mais velho (indiciado) que o mesmo constantemente sobre influência de bebidas alcoólicas e outras possivelmente entorpecentes (drogas), vem agredindo sua genitora e que nesta data por volta das 22hs15min ao chegar do serviço deparou sua mãe (vítima) deitada e com hematomas na altura do pescoço
, que ao indagar a mesma esta informou que havia sofrido novamente uma agressão e que não conseguia mover o pescoço, sendo que
o solicitante foi tirar satisfação com seu irmão, pois sua mãe além de idosa, cuida de seu pai que sofreu um derrame e fica sobre a cama dia e noite necessitando de ajuda para tudo. Onde o indiciado veio a agredi-lo também e o ameaçando de morte pois o mesmo já sofreu uma tentativa de homicídio de seu irmão (esfaqueado)
, que fora registrado na delegacia, pois este havia socorrido ao P. A por uma GUPM a tempos atrás. Que após as ameaças este saiu rumo ignorado, sendo acionado a PM via 190, que efetuou rondas nas mediações encontrando o denunciado em um bar próximo a rua 14 do Boa Esperança, conseguindo bebidas alcoólicas, sendo detido e conduzido a Del Pol municipal sem lesões corporais para as medidas cabíveis. Sendo que a vítima com apoio de familiares iria se deslocar até o Pronto Atendimento Médico, fins de se submeter a uma consulta, pois sentia fortes dores no pescoço. Lavrado e Registrado. [...]. (Id. 97915521 e Id. 97915522). [sem negrito no original]

No laudo pericial está consignado a causa da morte da vítima:

Laudo Pericial no 02.05.06.0469/2012

[...]

Vítima: Josuel Domingos da Silva

[...] Estava
Josuel Domingos da Silva localizado no interior da cela 01 quando recebeu diversos golpes na cabeça que provocaram ferimentos e sangramentos
(fotos 17 e 18). A movimentação da vítima fez com que o sangue espargisse e gotejasse em diversas direções produzindo assim as marcas de sangue ilustradas (fotos 03 a 12). Em dado momento a vítima foi retirada da cela, muito provavelmente já em óbito e colocada em decúbito dorsal próxima à porta de saída do cômodo reservado ao banho de sol. Ali permaneceu até a chegada dos peritos criminais ao local.

[...]

5. Conclusão

Assim, face ao exposto,
os senhores peritos concluem tratar-se de homicídio perpetrado contra a pessoa de Josuel Domingos da Silva
, nas circunstâncias anteriormente descritas e ilustradas. [...]. (Id. 97915547 – fls. 1). [sem negrito no original]

É certo que, a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o ‘serviço não funcionou’. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 1031).

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).

No caso, a culpa do Estado de Mato Grosso pela morte do pai da apelada restou evidenciada, ante a não observância do dever de vigilância, já que a vítima estava sob custódia penal daquele e nenhuma providência foi adotada para evitar que o crime ocorresse, e, ainda que tomada, esta foi insuficiente para obstar a prática do ato criminoso pelos detentos.

Quanto ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5o, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
” (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246). No caso concreto, decorre das dores sentidas pela apelada em razão da morte do pai desta no trágico evento acontecido em delegacia.

Todavia, a determinação do valor não é tarefa simples, é
recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua:
“
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]

o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
).

Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Assim, entendo que, o
quantum
de R$ 15.000,00: quinze mil reais, é adequado e está, segundo penso, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade: não enriquece a autora nem empobrece o réu.

Referente à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) dar provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso para: a) reduzir os danos morais ao valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais; e b)
determinar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e

ii) julgar prejudicado o recurso de Thayla Guerra da Silva;

iii) em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022